Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730633-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREEDOM MOTORS LTDA AGRAVADO: EDIVAN IVO MAIA D E C I S Ã O A agravante formula pedido de desistência do recurso no ID 30633067. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para o ato (desistir), conforme ID100965837 dos autos de origem. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator